Tribunal: TJDFT
Processo: 0743600-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743600-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. C. J., R. F. B. C. AGRAVADO: A. A. M. I. S., Q. A. D. B. S. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por N.C.J. e R.F.B.C. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0721083-22.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau revogou o benefício da gratuidade da justiça deferido anteriormente (id 211375750 dos autos originários). N.C.J. e R.F.B.C. pedem a reforma da decisão agravada para manter o benefício da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, permitir o recolhimento das custas processuais ao final do processo. A análise perfunctória dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre o pedido subsidiário antes da interposição do agravo de instrumento. Intimem-se N.C.J. e R.F.B.C. para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator